Tribunal: TJDFT
Processo: 0726008-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. LICITAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a existência de grupo econômico entre empresas participantes de pregão eletrônico e declarou a ilegalidade da manutenção de ambas no certame. O embargante sustenta a existência de omissões relativas à inexistência de direito líquido e certo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso busca rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que não se ajusta à finalidade dos embargos de declaração, restritos às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
4. A alegação de que o acórdão se apoiou em indícios frágeis configura tentativa de rediscussão do julgamento. O colegiado identificou conjunto probatório harmônico e suficiente, não havendo contradição, obscuridade ou erro material.
5. A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir matéria já decidida, configurando-se como tentativa de reavaliação do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração desprovidos.
Tese de julgamento: “A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir matéria já decidida, configurando-se como tentativa de reavaliação do mérito”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, 1.022 e 1.025.